Tribunal: TJBA
Processo: 8025083-27.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8025083-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: AILTON JOSE DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca do Conde

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRESO POR SUPOSTA PRÁTICA
DE ROUBO QUALIFICADO (ART.
157, §
1
°, DO CÓDIGO PENAL
)
.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
Prospecção da pena supostamente menos gravosa.
SITUAÇÃO HIPOTÉTICA
que não autoriza a revogação da prisão preventiva antes da cognição exauriente.

ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA.

MODUS OPERANDI QUE DENOTA GRAVIDADE CONCRETA.

invasão a domicílios. intimidação das vítimas com um facão.
Emprego de violência contra as vítimas a fim de assegurar o resultado do delito.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA
EM PARTE
E DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8025083-27.2024.8.05.0000
,
impetrado por DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de AILTON JOSE DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca do Conde/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
conhecer
em parte
e
DENEGAR A ORDEM
,
pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA.

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06